Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DA LEI N. 9.503/1997. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PERIGO DE DANO CONCRETO. CRIME FORMAL. PROVAS DA FASE INVESTIGATIVA CONFIRMADAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição pelo crime do artigo 309, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, quando o acusado, inabilitado, conduzia o seu veículo de forma anormal e arriscada com o passageiro empurrando e segurando uma bicicleta pelo lado de fora do carro em avenida movimentada, expondo à incolumidade pública a dano concreto.
2. o crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro tem natureza formal, que se consuma com o comportamento comissivo de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, de maneira que não exige a produção de qualquer resultado naturalístico.
3. Não há ofensa ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal, se a testemunha policial ouvida em juízo presenciou, junto com a sua equipe, o momento do crime, abordou o réu em flagrante e, sob o crivo do contraditório, corroborou as provas produzidas na fase inquisitorial.
4. Recurso desprovido.